Tribunal: TJMT
Processo: 1081595-24.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081595-24.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZINHA SANTANA GONCALVES - CPF: 086.243.481-53 (EMBARGANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a validade de contrato financeiro, sob o fundamento de que a parte contratante tinha pleno conhecimento da modalidade pactuada, conforme utilização reiterada do serviço (saques) e descontos expressamente consignados em sua folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao analisar: (i) a utilização do cartão exclusivamente para saques; e (ii) a alegação de não recebimento do cartão físico.

III. Razões de decidir

3.

Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, pois a limitação do uso do cartão a saques foi expressamente analisada e considerada insuficiente para descaracterizar a modalidade contratada.

4.

A tese relativa à ausência de recebimento do cartão físico também foi enfrentada, tendo o acórdão concluído que a efetiva utilização do serviço e o recebimento dos valores em conta bancária evidenciam anuência com a contratação.

5.

A inexistência de omissão decorre da adequada apreciação das questões relevantes, sendo inviável utilizar os embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1
. A utilização exclusiva do cartão para saques não descaracteriza, por si só, a modalidade contratada quando comprovado o recebimento dos valores e a ciência dos descontos. 2. A ausência de recebimento do cartão físico não invalida a contratação quando demonstrada a efetiva utilização do serviço."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TEREZINHA SANTANA GONCALVES
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão. Sustenta que há contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, pois o próprio acórdão reconheceu que a autora nunca realizou compras com o cartão de crédito, tendo apenas efetuado saques via TED bancário, o que, segundo entendimento jurisprudencial do TJMT, ensejaria a conversão do contrato para empréstimo consignado comum.

Argumenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que a embargante nunca recebeu o cartão físico e que realizou apenas saques, circunstâncias que, conforme jurisprudência local, justificariam a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional.

Ao final, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a alegada contradição e omissão, com a consequente modificação do julgado para reconhecer a procedência da apelação interposta.

Contrarrazões apresentadas (ID. 335888888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, a embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, pretendendo a embargante, na verdade, a rediscussão do mérito da causa.

Quanto à alegada contradição, não há qualquer incoerência lógica entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. O fato de a embargante ter realizado apenas saques (5), sem utilização do cartão para compras, foi devidamente considerado no julgamento, mas não foi considerado suficiente para descaracterizar a contratação pela operação escolhida e utilizada.

O acórdão embargado analisou detidamente as provas dos autos e concluiu que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo utilizado reiteradamente o serviço através de saques, recebido os valores em sua conta bancária e permanecido inerte por considerável lapso temporal, sem questionar os descontos em sua folha de pagamento.

Conforme consignado no acórdão, "a ficha financeira de folha de pagamento da apelante demonstra de forma inequívoca seu conhecimento acerca da modalidade de empréstimo contratada, constando expressamente os descontos referentes a BANCO BMG CARTÃO CRÉDITO desde 2021, sem qualquer questionamento durante esse período".

Ademais, o acórdão expressamente enfrentou a questão da ausência de recebimento do cartão físico, concluindo que "
tal circunstância por si só não tem o condão de invalidar a contratação. Isso porque a autora efetivamente utilizou o serviço como demonstrado pelos saques realizados, evidenciando sua anuência com a modalidade contratada
".

Quanto à alegada omissão, também não assiste razão à embargante. O acórdão analisou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a jurisprudência invocada pela parte, tendo apenas adotado entendimento diverso daquele pretendido pela recorrente.

O fato de o julgado não ter acolhido a tese da embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas sim conclusão contrária à sua pretensão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Na verdade, o que se verifica é que a embargante pretende, por meio dos presentes embargos, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, o que não é possível pela via eleita, conforme pacífica jurisprudência:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ressalte-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026